Tribunal: STF
Processo: RE 1491342
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), proferido nos seguintes termos:



“REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n° 6.298/17, do Município do Rio de Janeiro, que estabelece direito à remoção para todos os servidores profissionais de educação que atuem em unidades escolares. Definição, pela casa legislativa municipal, de critérios de remoção dos servidores profissionais de educação da rede municipal de ensino. Previsão de abertura de concurso para aquela finalidade, a cargo da Secretaria Municipal de Educação. Ingerência sobre o funcionamento e a organização da administração municipal e, ainda, sobre o regime jurídico dos servidores da administração municipal. Matéria inserida na reserva de administração. Iniciativa privativa do Chefe do Executivo para definição das responsabilidades dos órgãos integrantes da administração pública. Ofensa ao princípio da separação e independência dos poderes. Inconstitucionalidade formal, por violação aos artigos 7°, 112, §1°, inciso II, alínea ‘b’ e 145, incisos II e VI, letra ‘a, da Carta Estadual. Procedência da pretensão deduzida na representação, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei impugnada.” (e-doc. 2)



 



    Opostos embargos de declaração pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (e-doc. 4), foram negados, nos seguintes termos:



“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de omissão. Rediscussão de matéria decidida. Descabimento. Recurso desprovido.” (grifos no original)



    No recurso extraordinário (e-doc. 8), a Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro indicou como parâmetro normativo de controle de constitucionalidade os arts. 2º, 24, IX c/c art. 30, I e II e art. 61, §1º, inciso II, alínea ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Sustentou, em síntese, que “o projeto de lei apresentado pelo Poder Legislativo versa sobre matéria, cuja iniciativa compete também ao Parlamento, exercitando, para esse fim, a competência disposta nos arts. 24, IX c/c 30, I da Carta Federal, reproduzidos nos arts. 74, IX e 358, I da Constituição Fluminense”. Argumentou ainda que “o Poder Legislativo editou a lei guerreada dentro dos parâmetros de sua competência legislativa. Por essa razão, inexiste violação ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes”. 



    Apresentadas contrarrazões (e-doc. 10), o recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 11).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pugnou pelo não seguimento do recurso (e-doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    Cumpre ressaltar, de início, que o Tribunal local considerou inconstitucional a Lei n° 6.298 do Município do Rio de Janeiro, de 29 de novembro de 2017, que “estabelece direito à remoção para todos os servidores profissionais de educação que atuem em unidades escolares.”



    Eis o inteiro teor do dispositivo impugnado:



“Lei n° 6.298 do Município do Rio de Janeiro, de 29 de novembro de 2017



Estabelece direito à remoção para todos os servidores profissionais de educação que atuem em unidades escolares. 



O Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro nos termos do art. 56, IV combinado com o art. 79, § 5º, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, de 5 de abril de 1990, não exercida a disposição do § 7º do art. 79, promulga a Lei nº 6.298, de 29 de novembro de 2017, oriunda do Projeto de Lei nº 239 de 2017, de autoria do Senhor Vereador Prof. Célio Lupparelli. 



Art. 1º A remoção dos profissionais de educação que exerçam suas funções nas unidades escolares do Município processar-se-á a pedido do funcionário interessado, após a inscrição e classificação em concurso destinado a este fim. 



Art. 2º Os critérios utilizados para a classificação serão o tempo de serviço contado em dias de efetivo exercício na Secretaria Municipal de Educação e a pontuação atribuída a cada unidade de ensino pela Secretaria Municipal de Educação. 



Parágrafo único. Em caso de empate no quesito tempo de exercício no cargo, o critério de desempate será a idade do servidor. 



Art. 3º O edital de abertura do concurso de remoção será publicado, anualmente, no mês de setembro,pela Secretaria Municipal de Educação, com os procedimentos e critérios necessários para as inscrições, tais como prazos, horários e locais de inscrição. 



Art. 4º O concurso de remoção deverá ocorrer antes do ingresso de novos ocupantes dos cargos de profissionais de educação nas unidades escolares. Parágrafo único. As vagas existentes antes do concurso de remoção disponibilizadas aos novos nomeados serão consideradas provisórias até a finalização do processo de remoção em novembro de cada ano letivo. 



Art. 5º Além das vagas existentes por ocasião da publicação do edital, serão oferecidas, para fins de remoção, aquelas cuja vacância ocorrer no prazo estipulado no edital. 



Art. 6º A remoção de que trata esta Lei dar-se-á anualmente, em classificação específica para cada categoria dos profissionais de educação que atuem nas unidades de ensino. 



Parágrafo único. São considerados profissionais de educação todos os elencados no Plano de Cargos, Carreiras e Salários contidos na Lei Municipal nº 5.623, de 1º de outubro de 2013. 



Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro considerou que a lei estava eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, por versar acerca do regime jurídico dos servidores da administração municipal, matéria segundo a qual a deflagração do processo legislativo seria de exclusividade do Chefe do Poder Executivo, o que não ocorreu no caso, tendo em vista que foi deflagrado por origem parlamentar. Confira-se, por pertinente, a argumentação da Corte local:



    “Com efeito, o diploma impugnado impõe ao poder público atribuições e deveres, cuja iniciativa e execução incumbem ao chefe do poder executivo, no desempenho da direção superior da administração. 



    Cediço que o art. 145, da Constituição Estadual, atribui ao Chefe do Poder Executivo a competência privativa, para exercer a direção superior da administração e dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração estadual, que não implique em aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. 



    Por sua vez, o art. 112, §1º, inciso II, alínea ‘b’, da Carta estadual estabelece que são de iniciativa privativa do chefe do executivo leis que disponham sobre servidores públicos, seu regime jurídico e provimento de cargos. 



    Nesse aspecto, está caracterizada a interferência indevida sobre o regime jurídico dos servidores da administração municipal, na medida em que o diploma institui e define os critérios de remoção dos servidores profissionais de educação atuantes na rede municipal de ensino. 



    Outrossim, a lei de iniciativa da casa legislativa prevê abertura de concurso de remoção, a cargo da Secretaria Municipal de Educação, incumbindo a esta a adoção dos procedimentos inerentes à classificação dos servidores, como se verifica do disposto nos artigos 4º a 6º, do ato normativo. Desta forma, as medidas previstas em lei implicam ingerência no funcionamento e na organização da Administração Pública, do que decorre a infringência ao disposto nos artigos 7°, 112, §1º, inciso II, alínea ‘b’ e 145, incisos II e VI, letra ‘a’, da Carta estadual.” (e-doc. 2, p. 4 e 5)



    As regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. 



    No caso em questão, verifica-se que a Constituição Federal expressamente previu em seu art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e" a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo quanto a matéria relativa (i) à criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; (ii) à servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; e (iii) à criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI. 



    Pelo princípio da simetria, os dispositivos constitucionais mencionados são considerados como de reprodução obrigatória pelas Constituições estaduais, não havendo discricionariedade na observância de tais normas por todos os entes federativos, como já reafirmou diversas vezes este Supremo Tribunal Federal.



    Assim, na linha da firme jurisprudência desta Corte, há burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração.



    Conforme entendimento firmado no Tema n° 917 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE n° 878.911 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,DJe de 11/10/2016), “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).” 



    Constata-se, portanto, que usurpa a competência do Chefe do Poder Executivo, lei de iniciativa parlamentar que trata (i) da estrutura da Administração Pública, (ii) da atribuição de seus órgãos e/ou (iii) do regime jurídico de servidores públicos.



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA E DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. 1. O Tribunal de origem reconheceu que a lei municipal de origem parlamentar, ao dispor sobre atos de organização interna da gestão municipal, invadiu a competência privativa do chefe do poder executivo prevista no art. 46, § 1º, II, c, da Constituição estadual. 2. No julgamento do ARE 878.911-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, em sede de repercussão geral, foi reafirmada a jurisprudência do STF no sentido de que somente não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.104.765 AgR/RN, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/5/18, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES E ESTABELECE OBRIGAÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 653.041 AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/8/16, grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 4.295/2004 do Estado do Rio de Janeiro, a qual autoriza os diretores de escolas públicas estaduais a ceder espaço para a realização de encontro de casais, jovens e adolescentes de todos os grupos religiosos e dá outras providências. Lei que versa a respeito das atribuições, organização e funcionamento das instituições de ensino públicas estaduais. Competência do chefe do Poder Executivo. Iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições, organização e funcionamento de órgãos públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao chefe do Poder Executivo. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.075.428 AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/5/18, grifos nossos).



    Na espécie, a norma declarada inconstitucional pelo Tribunal de origem, ao estabelecer direito à remoção para todos os servidores profissionais de educação que atuem em unidades escolares, versou a respeito do regime jurídico dos servidores públicos do Município do Rio de Janeiro, estabelecendo obrigações ao órgão público, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 



    Sendo assim, patente a ocorrência de vício formal de inconstitucionalidade do diploma legislativo por ter emanado de proposição de origem parlamentar, com interferência nas atividades próprias do Poder Executivo.



    Nesses termos, concluo que o acórdão recorrido encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente